Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-95.2023.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Uso de documento ideologicamente falso. Pedido de absolvição ante o exercício de autodefesa ou desclassificação para o delito de falsa identidade. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, ratificado pela confissão, comprovando que, na ocasião de sua abordagem, o apelante exibiu a cédula de identidade em nome de terceiro, que continha sua foto. Espelho autêntico do documento, o

Ementa:
Apelação. Uso de documento ideologicamente falso. Pedido de absolvição ante o exercício de autodefesa ou desclassificação para o delito de falsa identidade. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, ratificado pela confissão, comprovando que, na ocasião de sua abordagem, o apelante exibiu a cédula de identidade em nome de terceiro, que continha sua foto. Espelho autêntico do documento, o qual foi emitido por órgão oficial mediante o fornecimento, pelo apelante, de certidão de nascimento do terceiro, portanto, oriundo de falsidade ideológica. Eventual exercício da autodefesa que não serve de guarida ao cometimento de ilícitos. Ademais, o uso de contrafação em nada se amolda ao tipo penal do art. 307 do CP. Condenação mantida. Pena-base majorada forma excessiva (em 1/3), por conta dos antecedentes e circunstâncias delitivas (vez que a contrafação foi empregada com o fito de burlar o cumprimento do mandado de prisão) que comporta readequação para a fração de 1/4 (sendo 1/8 por cada elemento), perfazendo 1 anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a compensação, na segunda fase, entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime irretorquível. Parcial provimento.